Tribunal: STF
Processo: AI 806902
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEIS ESTADUAIS 4.819/1958 E 200/1974. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


1. Ao analisar o RE 585.392, sob a relatoria da ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 




2. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão desta nossa Corte que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos. 




3. Agravo regimental desprovido.